Tribunal: STJ
Processo: 0001955-61.2020.8.16.0061
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2690304 - PR (2024
/0253877-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR062051
MAITÊ CHAVES NAKAD MARREZ - PR086684
NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712
EMBARGADO
: CAPANEMA - CAMARA MUNICIPAL
ADVOGADO
: CHEILA CARINE CANDATTEN - PR062624
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE CAPANEMA
ADVOGADOS
: ROBSON PINHEIRO DA SILVA - PR066740
ALVARO SKIBA JUNIOR - PR068807
DIOGO RAFAEL PARABOCZ - PR088231
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. O acórdão embargado apresentou, de forma inteligível e
congruente, o fundamento que alicerçou o convencimento nele plasmado no
sentido de que as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar, especificamente, um dos fundamento da decisão que não admitiu o
apelo especial.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
22/05/2025
28/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47774261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/05/2025 19:18:15
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: 30b3d534-681e-4f72-9c50-f8aa2f292741

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
30 de maio de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47774261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/05/2025 19:18:15
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: 30b3d534-681e-4f72-9c50-f8aa2f292741

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2690304 - PR (2024
/0253877-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR062051
MAITÊ CHAVES NAKAD MARREZ - PR086684
NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712
EMBARGADO
: CAPANEMA - CAMARA MUNICIPAL
ADVOGADO
: CHEILA CARINE CANDATTEN - PR062624
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE CAPANEMA
ADVOGADOS
: ROBSON PINHEIRO DA SILVA - PR066740
ALVARO SKIBA JUNIOR - PR068807
DIOGO RAFAEL PARABOCZ - PR088231
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. O acórdão embargado apresentou, de forma inteligível e
congruente, o fundamento que alicerçou o convencimento nele plasmado no
sentido de que as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar, especificamente, um dos fundamento da decisão que não admitiu o
apelo especial.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LINDAMIR MARIA DE
LARA DENARDIN contra o acórdão de fls. 1670-1674, em que foi negado provimento
ao agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 1672):

Documento eletrônico VDA47515035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:39
Código de Controle do Documento: 9f873d7b-95a9-49ee-8af5-53090a8c1a72

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃOANULATÓRIA DE ATO
ADMINISTRATIVO.
NÃO
IMPUGNADO
DE
FORMA
ESPECÍFICA
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃODO APELO NOBRE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante a existência de equívoco no acórdão embargado,
porquanto devidamente prequestionada a matéria, de modo que requer o acolhimento dos
embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes.
Sem impugnação (fls. 1688-1689).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão embargado apresentou, de forma inteligível e
congruente, o fundamento que alicerçou o convencimento nele plasmado no sentido de
que a parte agravante, no agravo interno, não impugnou o fundamento da decisão
agravada de inobservância do princípio da dialeticidade, restringindo-se a repisar os fatos
e as razões que respaldariam a sua pretensão de anulação certidão de dívida ativa.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que (fls. 1673-
1674):

A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
Com efeito, nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial
não foi conhecido, uma vez que a parte agravante, muito embora tenha negado
genericamente a incidência da Súmula n. 211 do STJ, não impugnou de maneira
específica referido óbice, porquanto apresentou trechos do acórdão recorrido que
não demonstram efetivamente a apreciação da matéria versada no recurso especial.
Desta maneira, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de
maneira efetiva e concreta, a inaplicabilidade dos esteios da inadmissibilidade, o que
configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC
/2015).
Ilustrativamente:
[...]
Documento eletrônico VDA47515035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:39
Código de Controle do Documento: 9f873d7b-95a9-49ee-8af5-53090a8c1a72

De outra parte, ressalto que a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite
o recurso especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por
dispositivo único.

Ressalto, ainda, que são incabíveis os embargos de declaração nos casos em
que evidenciada a mera contrariedade com a conclusão do julgado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados
(EDcl
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
.
já foi
Documento eletrônico VDA47515035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:39
Código de Controle do Documento: 9f873d7b-95a9-49ee-8af5-53090a8c1a72

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
19/12/2023
.)
5/2/2024

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47515035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:39
Código de Controle do Documento: 9f873d7b-95a9-49ee-8af5-53090a8c1a72

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.690.304 / PR
Número Registro: 2024/0253877-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019321320238160061
00019556120208160061
19321320238160061
19556120208160061
23071420238160061 23089620238160061 2308962023816006100023071420238160061
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN
ADVOGADOS : FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR062051
MAITÊ CHAVES NAKAD MARREZ - PR086684
NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712
AGRAVADO
: CAPANEMA - CAMARA MUNICIPAL
ADVOGADO
: CHEILA CARINE CANDATTEN - PR062624
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAPANEMA
ADVOGADOS : ROBSON PINHEIRO DA SILVA - PR066740
ALVARO SKIBA JUNIOR - PR068807
DIOGO RAFAEL PARABOCZ - PR088231
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- AGENTES POLÍTICOS - PREFEITO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN
Documento eletrônico VDA47751286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:28:10
Código de Controle do Documento: 888eebec-a1e7-471b-87b0-0a58f7be8c8e

ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR062051
MAITÊ CHAVES NAKAD MARREZ - PR086684
NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712
EMBARGADO : CAPANEMA - CAMARA MUNICIPAL
ADVOGADO
: CHEILA CARINE CANDATTEN - PR062624
EMBARGADO : MUNICIPIO DE CAPANEMA
ADVOGADOS
: ROBSON PINHEIRO DA SILVA - PR066740
ALVARO SKIBA JUNIOR - PR068807
DIOGO RAFAEL PARABOCZ - PR088231
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
22/05/2025
28/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:28:10
Código de Controle do Documento: 888eebec-a1e7-471b-87b0-0a58f7be8c8e